Tribunal: TJBA
Processo: 8035771-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035771-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VINICIUS DA SILVA BATISTA e outros Advogado(s): JAMERSON THIAGO DIAMANTINO DE ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA-BA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso preventivamente desde 04.08.2024, por suposta prática de dois homicídios qualificados tentados e tráfico ilícito de entorpecentes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA. 2. A defesa alegou excesso de prazo na tramitação da ação penal, ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a prisão, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e existência de condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo na tramitação da ação penal em virtude da demora na apresentação das alegações finais pelo Ministério Público; (ii) saber se a decisão de manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada; (iii) saber se estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (iv) saber se a existência de condições pessoais favoráveis do paciente autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, pois a instrução criminal foi encerrada em 03.04.2025 e a demora na apresentação das alegações finais decorreu da juntada de documentos periciais e médicos complementares. 5. A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos dos autos, notadamente a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública diante do contexto de violência armada e disputa entre facções. 6. Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, ante a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, além do perigo gerado pela liberdade do agente. 7. A existência de residência fixa e primariedade não é suficiente para afastar a prisão preventiva, diante da gravidade concreta do delito e da potencial reiteração criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem de habeas corpus denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035771-14.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente VINICIUS DA SILVA BATISTA e outros e como impetrado JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto condutor.